Tribunal: TJBA
Processo: 8023815-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023815-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO OTAVIO LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
CANDIDO DORTAS DE ARAUJO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DEDUZIDA EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE
DE CORREÇÃO DO VÍCIO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO. TERMO FINAL DAS ASTREINTES NA DATA EM QUE EFETIVAMENTE CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. INFORMAÇÃO APRESENTADA EM MOMENTO POSTERIOR QUE NÃO ALTERA O TERMO FINAL DA MULTA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MATÉRIA QUE NÃO É ATINGIDA PELA PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO OTAVIO LIMA FERREIRA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Feitos Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 8017406-36.2020.8.05.0080 ajuizada contra
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade interposta pelo executado.

2. In casu, a controvérsia reside na data final da incidência das astreintes.

3.
Conforme se verifica no laudo de
id. 112146420
, o cumprimento da obrigação de fazer se deu em 23/04/2021, informação que em momento algum foi contestada pela parte autora, ora exequente.

4.
Contudo, no cálculo da execução, foram computadas astreintes até o dia 15/06/2021, data do protocolo da petição da COELBA informando o cumprimento da obrigação nos autos, o que demonstra o erro de cálculo, acertadamente reconhecido na decisão agravada.

5. Esclarece-se que na petição de
ID
.112146414
, protocolada em 15/06/2021, a Concessionária informa que cumpriu a obrigação de fazer em
23/04/2021
, devendo ser considerada como marco final da incidência das astreintes a data do cumprimento da ordem judicial e não a data da petição juntada aos autos comunicando o fato.

6. Tal conclusão decorre diretamente do princípio da instrumentalidade e da boa-fé processual, uma vez que a finalidade do processo é a satisfação do direito e não a arrecadação de uma das partes sobre a outra sem causa que a justifique.

7. Conforme entendimento pacificado pelo STJ,
“A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída"
(REsp n. 1.299.604/MA , relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 23/10/2015).

8. Tendo em vista que o erro de cálculo é matéria cognoscível de ofício pelo Magistrado, e que no presente caso sua constatação dependia somente da leitura de um dos documentos acostados aos autos, não vislumbro a existência de
fumus boni iuris
em favor da agravante a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado.

9. Em adendo, cumpre destacar que não se verifica a ocorrência de qualquer modificação dos parâmetros do título executivo como afirma a agravante, pois o título determinou a incidência de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer que, por sua natureza, cessa com o adimplemento obrigacional. Assim, a decisão agravada somente realizou a correção do cálculo com base na data deste adimplemento, medida necessária até por questões de boa-fé processual.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023815-35.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FRANCISCO OTAVIO LIMA FERREIRA
e agravado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR29/15)